Tribunal: TJDFT
Processo: 0734348-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734348-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO BARBOSA COSTA APELADO: ICATU SEGUROS S/A V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 19579009) interposto por HUMBERTO BARBOSA COSTA contra a sentença (Doc. Num. 19579006) proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cobrança no 0734348-67.2019.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de ICATU SEGUROS S/A, por meio da qual foi extinto o processo, em face da pronúncia da prescrição da pretensão autoral, com base nos artigos 487, inciso II, c/c 332, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Requer o Apelante, em sua peça recursal, a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sem promover, no entanto, a juntada de documentação que comprove sua hipossuficiência econômica. A Ré, em contrarrazões, impugnou o pedido de gratuidade de justiça, aduzindo que o Autor não teria demonstrado a alegada hipossuficiência. (Doc. Num. 19579017 - Pág. 4). Ressalto que, nos termos do artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a gratuidade da Justiça em instância recursal, o requerente encontra-se dispensado de comprovar, de pronto, o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, pois, apreciá-lo. Entrementes, como asseverado, o Apelante não colaciona aos autos comprovantes de rendimentos, nem documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica. Faz-se necessária, pois, a colação aos autos eletrônicos de comprovação, por meio da juntada de documentos outros que corroborem de forma efetiva a situação de hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido, pois os elementos até então constantes do Feito não são suficientes para amparar a pretensão em questão. Por tais motivos, tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, é dever conceder prazo ao Apelante para a comprovação da alegada situação econômica. Com essas considerações, conforme o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovarem a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado ao Apelante, se o caso e no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 28 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador